Tribunal: TJDFT
Processo: 0724823-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0724823-93.2021.8.07.0000 REQUERENTE: RICARDO DIAZ MONTALVAN RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal proposta por RICARDO DIAZ MONTALVAN RIBEIRO. Requer a diminuição de sua pena e a fixação de regime inicial mais brando no que tange à sua condenação nos autos do processo no 0717878-40.2019.8.07.0007, sob o argumento de que foi considerada uma reincidência inexistente, haja vista que o trânsito em julgado da condenação anterior se deu em 19/01/2019 (Id. 27790345 - Pág. 1), já tendo sido ultrapassado o período depurador. Ocorre que o período da contagem do prazo de 5 (cinco) anos a que se refere o art. 64, inciso I, do CP, começa a correr da data do cumprimento da pena ou da sua extinção, não sendo apto a comprovar o mencionado período a data de trânsito em julgado da condenação anterior. Nestes termos, confira-se o dispositivo legal mencionado: Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; Sobre o tema, ainda se destaca o entendimento no sentido de que [...] Viola o art. 64, inciso I, do Código Penal, o acórdão que considera como termo a quo para a contagem do período depurador, a data do trânsito em julgado da condenação anterior à prática do novo delito [...] (STJ - AgRg no REsp: 1191237 SE 2020/0079110-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: 24/04/2015). No caso, ao contrário do afirmado na inicial, em consulta ao extrato do processo físico no 2006.07.1.022686-8 (Id. 27790344 - Pág. 1/5), não se evidencia que o Requerente cumpriu toda a sua pena em dezembro de 2011. E, além disso, verifica-se que o advogado subscritor do pedido de revisão enviou comunicação eletrônica para a VEPEMA, objetivando obter a cópia dos autos físicos e “extrato de cumprimento de pena” (Id. 27790347 - Pág. 1/2). Contudo, deixou de juntar as respectivas cópias solicitadas. Desta feita, considerando que o procedimento da revisão criminal necessita ser instruído com prova pré-constituída, determino a INTIMAÇÃO do REQUERENTE para juntar aos autos o comprovante de cumprimento de sua pena ou a sentença extintiva de sua punibilidade referente aos autos de origem no 2006.07.1.022686-8, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator